Tribunal: TJDFT
Processo: 0704728-04.2024.8.07.0011
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-26

Ementa:
Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Embriaguez ao volante. Provas. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 ano de detenção, em regime aberto, e 4 meses de suspensão do direito de dirigir veículo, pelos crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e embriaguez ao volante.
II. Questões em discussão
2 - Discute-se se as provas são suficientes para condenação.
III. Razões de decidir
3. As provas - declarações das vítimas e testemunhas, laudos de exame de corpo de delito e de local, filmagem realizada pela vítima pouco antes do acidente e teste de alcoolemia - não deixando dúvidas de que a causa do acidente de trânsito foi a conduta imprudente do réu, que conduziu o veículo em velocidade superior à da via, com a capacidade psicomotora alterada pela ingestão de álcool, dando causa a capotamento, que resultou em lesões corporais em uma das vítimas -são suficientes para condenação pelos crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e embriaguez ao volante.
IV. Dispositivo
4. Apelação não provida.
____
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 303 e 306.